Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737606-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR, GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA AGRAVADO: VERA HELENA SPERANDIO MOTTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR e GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA em face de VERA HELENA SPERANDIO MOTTA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0731844-78.2025.8.07.0001), deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: O condomínio requerido alegou no ID 247037155 que, até o presente momento, a despeito do ajustado pelos litigantes no ID 241689682, o projeto da planta original, o projeto da reforma e o projeto “As Built” não foram entregues ao condomínio para análise, circunstância que o impediria de dar cumprimento à liminar deferida no ID 240543793. Os requeridos ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR e GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA, por sua vez, se defendem alegando que o condomínio apresentou o sr. JOSÉ EVILACIO SOBREIRA DIAS como assistente técnico (engenheiro) para perícia, mas que os referidos réus não foram instados por este Juízo para dizer se aceitavam ou não a indicação do referido engenheiro. A parte autora peticionou no ID 247468616, ressaltando que os problemas de vazamento persistem, pelo que pede a pronta intervenção deste Juízo para que as requeridas venham a cumprir a liminar de ID 240543793 e o ajuste feito durante a diligência de ID 241689682. É o relato do necessário. Passo a decidir. Verifico que a decisão de ID 239946055, que concedeu parcialmente a tutela de urgência, assim decidiu: "DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência colimada, a fim de compelir o primeiro e segundo requeridos a permitirem a entrada de um profissional na sua residência, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao patamar inicial de R$ 9.000,00 (que poderá ser posteriormente majorado, em caso de necessidade) para que possa esse profissional realizar uma avaliação sobre o caso e verificar se as infiltrações ocasionadas na unidade residencial da autora (304), de fato, são decorrentes da unidade 404, de propriedade dos dois primeiros réus, devendo o profissional apresentar, em caso positivo, um plano de execução da obra necessária à correção do problema, além de estimar o seu custo". Já a decisão liminar complementar de ID 240543793 determinou o seguinte: "Consigno que a realização da vistoria e apresentação do plano de execução determinado em sede de tutela de urgência devem ser elaborados pelo profissional indicado pelo condomínio réu, diante da obrigação assumida pelo referido condomínio em contratar um profissional habilitado para vistoriar e aprovar as obras realizadas nas unidades autônomas do condomínio, conforme se depreende da Consolidação das atas das Assembleias Gerais Extraordinárias de 23/07/2022 e de 31/08/2022 apresentada ao ID no 240042248, item 4. Razão pela qual, nesse ponto, reconsidero em parte a decisão de ID no 239946055". Dessa forma, como é cediço, cabe ao condomínio indicar, diante da tutela de urgência deferida por este Juízo, um profissional para vistoriar e aprovar as obras realizadas nas unidades autônomas, sendo que cabe aos demais requeridos permitirem a entrada do referido profissional em sua residência. O condomínio alega, no entanto, que o profissional por ele indicado não é capaz de realizar as medidas em questão, isto é, vistoriar e aprovas as obras, se os requeridos ERNO e GABRIELA não cumprirem o firmado no ajuste de ID 240543793. No ajuste de ID 241689682, realizado durante uma diligência do Oficial de Justiça, as partes acordaram que: "(...) ficou acordado entre as partes, que a parte ré irá apresentar os seguintes projetos aos engenheiros da autora e do condomínio: o projeto de planta original e o projeto de reforma do apartamento 404 e que, ao término da reforma, apresentarão o projeto pós termino da obra (Projeto As Built), tendo em vista a alteração realizada no projeto de reforma inicial, verificada no banheiro da suíte, que, de acordo com a parte ré, aconteceu a pedido do condomínio". Pelo que se percebe em face da própria petição coligida por ERNO e GABRIELA ao ID 247130648, estariam estes últimos dificultando o acesso do seu imóvel ao engenheiro indicado pelo condomínio. Os referidos réus também ainda não forneceram o projeto da planta original, o projeto da reforma e o projeto nominado de “As Built”, o que, segundo alega o condomínio, impede o cumprimento da tutela de urgência. Há, portanto, nítido descumprimento da tutela de urgência por parte desses réus. Ressalto que, na petição de ID 240179932, os réus ERNO e GABRIELA não impuseram qualquer óbice em relação ao profissional indicado pelo condomínio. Além disso, o profissional em questão somente irá realizar uma vistoria/aprovação das obras em questão, medida esta deferida por este Juízo em razão da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano presentes neste caso concreto. Não há, assim, em verdade, uma necessidade de consentimento dos demais litigantes em relação ao profissional indicado pelo condomínio. Isso porque a indicação do engenheiro pelo condomínio não impede que, por ocasião da decisão de saneamento, venha este Juízo a deferir a realização de eventual prova pericial, a fim de averiguar se os vazamentos em comento de fato se originam ou não da unidade residencial dos réus ERNO e GABRIELA. Neste último caso, isto é, nomeação de perito em fase de saneamento, haveria intimação dos litigantes para dizerem se concordam com o perito judicial nomeado, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Dito isso, determino que os requeridos ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR e GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA, no prazo de 03 (três) dias, diante da urgência do caso e, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao patamar inicial de R$ 15.000,00, venham a adotar as providências por eles assumidas junto à diligência de ID 241689682, notadamente no que diz respeito ao fornecimento do projeto da planta original, o projeto da reforma e o Projeto “As Built”. No mesmo prazo, deverão autorizar o profissional indicado pelo condomínio a acessar sua residência, para que possa esse profissional realizar uma avaliação sobre o caso e verificar se as infiltrações ocasionadas na unidade residencial da autora (304), de fato, são decorrentes da unidade 404, de propriedade dos dois primeiros réus, devendo o profissional apresentar, em caso positivo, um plano de execução da obra necessária à correção do problema, além de estimar o seu custo. Sem prejuízo, intimo as partes para que esclareçam se possuem outras provas a produzir. Em caso positivo, deverão esclarecer os motivos específicos pelos quais pretendem produzir a prova apontada. Prazo de 05 (cinco) dias. Os Agravantes se insurgem contra o deferimento da tutela de urgência, sob a alegação de que o técnico designado para adentrar no imóvel possui histórico de divergência e não é o profissional adequado para realizar a perícia de forma isenta. Asseveram que as intervenções por ele realizadas não colaboraram com a resolução do vazamento. Afirmam que buscam a realização de perícia por técnico indicado pelo juízo, com maiores possibilidades de colaborar com o fim dos vazamentos e que tomaram diversas medidas para solucionar os vazamentos objeto da controvérsia. Acrescentam que permitir que um profissional unilateralmente indicado pelo condomínio ou pela Agravada adentre no imóvel compromete o princípio do contraditório. Requerem a antecipação da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão agravada. A Agravada comparece aos autos, informando o proferimento de decisão nos autos de origem, reafirmando a ordem liminar, ao tempo em que acolhe os embargos declaratórios opostos pelo Condomínio do Bloco A da SQS 114 (ID 75967780). É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Os Agravantes se insurgem contra a indicação do assistente técnico JOSÉ EVILÁCIO SOBREIRA DIAS sem, contudo, produzir prova suficiente acerca de sua alegada parcialidade. Além disso, observo que o feito não se encontra na fase de produção de prova ou nomeação de perito, mas de simples vistoria para averiguação da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano, de modo que não se mostra adequada a impugnação ao técnico indicado, por falta de prejuízo para a parte. Por outro lado, verifica-se que a diligência determinada será acompanhada por Oficial de Justiça, o que afasta a probabilidade de que eventuais divergências entre as partes e o técnico designado atrapalhem o trabalho a ser realizado. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao juízo de primeiro grau, comunicando-se a presente decisão. Manifestem-se os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da necessidade de retificação da parte agravada. Após, intimem-se os agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 15:34:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador